Tribunal: TJES
Processo: 5017949-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017949-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA
NON AEDIFICANDI
. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. TUTELA DA EVIDÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por autarquia estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela da evidência em ação demolitória, a qual visa a remoção de cerca construída sem autorização em faixa de domínio público de rodovia e área
non aedificandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão liminar da tutela da evidência, com base no art. 311, IV, do CPC, para demolição de obra em área pública, antes da oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela da evidência prescinde da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas exige o preenchimento rigoroso das hipóteses taxativas do art. 311 do CPC.

4. O parágrafo único do art. 311 do CPC restringe a concessão liminar (sem oitiva da parte contrária) às hipóteses de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório de contrato de depósito (inciso III).

5. A hipótese de petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos, prevista no inciso IV do art. 311, exige, por mandamento legal, que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, o que pressupõe o prévio estabelecimento do contraditório judicial.

6. A existência de processo administrativo prévio, ainda que com reconhecimento da irregularidade pelo particular naquela esfera, não supre a necessidade de oportunizar a ampla defesa no âmbito jurisdicional para fins de deferimento da tutela baseada no inciso IV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela da evidência fundamentada no inciso IV do art. 311 do CPC exige o estabelecimento do contraditório prévio, não sendo cabível a sua concessão em sede liminar inaudita altera parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 311, IV e parágrafo único; Leis Estaduais (ES) nº 10.782/2017 e nº 7.943/2004.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
em face da r. decisão proferida no evento 72042901 pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, nos autos da ação demolitória ajuizada pelo agravante em face de
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
, indeferiu o pedido de tutela da evidência.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 16621512, o agravante aduz, em suma, que: (i) o imóvel objeto da lide se encontra em faixa de domínio público rodoviário, sendo vedada qualquer intervenção ou construção sem prévia autorização do DER/ES, conforme legislação estadual específica (Leis Estaduais nº 10.782/2017 e 7.943/2004); (ii) a decisão agravada ignorou o risco à segurança viária e à incolumidade pública decorrente da instalação de cercas a poucos metros da pista, contrariando a função da área
non aedificandi
; (iii) a tutela da evidência deve ser concedida mesmo sem demonstração de urgência, por estar instruída com provas documentais que demonstram, com razoabilidade, o direito alegado; (iv) há demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pois a ocupação irregular da faixa de domínio compromete a segurança da rodovia e inviabiliza ações de fiscalização, manutenção e drenagem; (v) o juízo
a quo
errou ao exigir prova pericial ou georreferenciamento para deferir a tutela de evidência, pois as provas já apresentadas (fotos e autuações administrativas) são suficientes para demonstrar a irregularidade da ocupação.

Inicialmente, rememoro que o agravante ajuizou a demanda demolitória na origem narrando que o agravado, após deslocar e construir cerca às margens da Rodovia ES320, em área pública de faixa de domínio e
non aedificandi
, sem qualquer autorização administrativa, foi autuado pelos Autos de Infração nº 1119/2019 e 1123/2019 e notificado para remover a estrutura e apresentar defesa em 30 (trinta) dias, mas manteve-se inerte, razão pela qual lhe foi aplicada multa administrativa de 1.800 VRTEs, posteriormente confirmada mesmo após recurso administrativo em que reconheceu o ato, persistindo, porém, a ocupação irregular da área pública e o risco à segurança viária. Assim, pugnou pela tutela jurisdicional para demolição compulsória da cerca.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar de tutela da evidência porque o requisito da ausência de controvérsia relevante não se encontra preenchido.

O artigo 311 impõe requisitos para a concessão da tutela da evidência, vejamos:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Da simples leitura da norma é possível extrair que as únicas hipóteses em que a tutela provisória da evidência pode ser concedida antes da intervenção do réu nos autos são aquelas previstas nos incisos II e III.

Como se trata de um tipo de tutela provisória que não demanda a demonstração do
periculum in mora
, a exigência da intervenção do réu antes de sua análise em determinados casos, como é o do inciso IV, alinha-se com a preocupação do legislador em concedê-la apenas quando haja nos autos um
fumus boni iuris
robusto.

No caso dos autos, embora o agravante tenha demonstrado ter aberto processo administrativo com o devido contraditório e que o agravado, ainda em sede administrativa, interpôs recurso contra a decisão que aplicou a multa sem negar a irregularidade constatada, na esteira da legislação vigente, revela-se acertada a decisão de origem ao indeferir o pedido a fim de oportunizar o contraditório, nesta etapa processual, ao agravado, sem prejuízo de que a tutela seja reanalisada posteriormente.

Isto porque, conforme expressa previsão legal, exige-se, para a concessão da tutela previsão no inciso IV, que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nesse contexto, a existência de processo administrativo prévio, ainda que com reconhecimento da irregularidade pelo particular naquela esfera, não supre a necessidade de oportunizar a ampla defesa no âmbito jurisdicional para fins de deferimento da tutela baseada no inciso IV.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.